Tribunal: TJDFT
Processo: 0728040-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. MICROEMPRESA INDIVIDUAL ATIVA REGISTRADA EM NOME DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE AUTONOMIA PATRIMONIAL. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O empresário individual e a microempresa individual não possuem personalidade jurídica autônoma, inexistindo distinção patrimonial entre a pessoa natural do titular e a pessoa jurídica, razão pela qual o patrimônio do empresário individual responde ilimitadamente pelas obrigações decorrentes da atividade empresarial. Precedentes do c. STJ e deste eg. TJDFT.
2. Comprovada a identidade de titularidade entre a empresa Executada e a microempresa individual ativa, bem como frustradas as tentativas de localização de bens da devedora originária, mostra-se legítima a inclusão da nova microempresa individual no polo passivo.
3. O indeferimento da medida sob alegação genérica de tumulto processual, sem demonstração concreta de prejuízo à ordem processual, viola os princípios da efetividade da jurisdição e da busca pela satisfação do crédito.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.